Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701500-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES, parte autora, contra a r. decisão (ID 217131825) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0732372-93.2017.8.07.0001), homologou o laudo apresentado pelo expert, que apurou o valor de R$ 2.000.000,00 (ID 169937682), para o imóvel designado pelo Lote 01, conjunto 15, Samambaia-DF, , matriculado sob o no 216652 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A parte agravante (ID 67949289) alega que é possível constatar que o perito utilizou amostras com áreas inferiores às do imóvel avaliando. Vale frisar que das 18 amostras utilizadas pelo assistente do agravante, apenas 8 não guardam semelhanças com o imóvel avaliando, entretanto, todas elas passaram pelo tratamento científico e de fatores previsto na referida norma. Sustenta que na perícia foram utilizadas diversas amostras de terrenos em Samambaia que mais se assemelham com o imóvel objeto da lide, cuja média de preço é muito superior ao valor estabelecido pelo perito. Defende que não há como considerar a afirmação do perito judicial de que as amostras utilizadas por ele se assemelham às utilizadas pelo agravante. Isto porque não foi considerado pelo expert que o imóvel avaliado possui excelente localização, isto é, de frente para a BR 060, fazendo esquina com um dos principais acessos de Samambaia e, portanto, muito acima da média dos demais terrenos. Ao final, requer que seja homologada a quantia de R$3.866.719,75, baseada nos elementos concretos apresentados na impugnação. Preparo recolhido (ID 67950156). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital